Tribunal: TJSP
Processo: 2189189-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Pessoa Jurídica - Inconformismo – Isenção das custas com base no art. 6o da Lei Estadual 11.608/2003 - Descabimento - Preceito que é aplicável às instituições de direito público - Agravante que é fundação de direito privado "FUNEPE" – Necessidade de a pessoa jurídica, ainda que sem fins

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora – Pessoa Jurídica - Inconformismo – Isenção das custas com base no art. 6o da Lei Estadual 11.608/2003 - Descabimento - Preceito que é aplicável às instituições de direito público - Agravante que é fundação de direito privado "FUNEPE" – Necessidade de a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo - Súmula 481 do STJ - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC – Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.